Tribunal: TJSP
Processo: 1008681-90.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VENDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS NA PLATAFORMA MERCADOLIVRE.COM – NEGOCIAÇÃO FEITA SEM AS CAUTELAS EXPRESSAMENTE RECOMENDADAS NA PLATAFORMA - ASSUNÇÃO DO RISCO PELO USUÁRIO QUE ENTREGOU O PRODUTO ANTES DE CONFIRMAR O PAGAMENTO NA FORMA RECOMENDADA (VERIFICAR A EXISTÊNCIA DO DEPÓSITO DO PREÇO DOS PRODUTOS NA CONTA DO MERCADO PAGO) – CULPA

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VENDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS NA PLATAFORMA MERCADOLIVRE.COM – NEGOCIAÇÃO FEITA SEM AS CAUTELAS EXPRESSAMENTE RECOMENDADAS NA PLATAFORMA - ASSUNÇÃO DO RISCO PELO USUÁRIO QUE ENTREGOU O PRODUTO ANTES DE CONFIRMAR O PAGAMENTO NA FORMA RECOMENDADA (VERIFICAR A EXISTÊNCIA DO DEPÓSITO DO PREÇO DOS PRODUTOS NA CONTA DO MERCADO PAGO) – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E OS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS RÉS – AÇÃO IMPROCEDENTE.

APELAÇÃO DESPROVIDA